Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGESDF. VÍNCULO EVIDENCIADO PELOS FATOS NARRADOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS. APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA INJUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO TUMOR. AVANÇO DA DOENÇA. OMISSÃO ILÍCITA DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR. SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL E DO IGESDF. ATUAÇÃO CONJUNTA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA IMPUTÁVEL A AMBOS. DANOS MORAIS EM RICOCHETE. CONFIGURAÇÃO. FILHOS DA PACIENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RÉUS PROCESSADOS PELA PACIENTE AINDA EM VIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA A MENOR EM OUTROS AUTOS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MINORADA.
1. A legitimidade das partes, de que são espécies a ativa e a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. 1.2. Argumentos sobre eventual responsabilidade do apelante são analisados no mérito do recurso. 1.3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público por conduta omissiva. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
3. Caso concreto em que demonstrada a omissão ilícita do Distrito Federal e do IGESDF, consubstanciada na demora injustificada para a realização de cirurgia, mesmo após a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança, o que levou à impossibilidade de retirada do tumor da paciente em razão do avanço da doença.
4. O art. 37, §6o, da Constituição Federal, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 4.1. No caso, o IGESDF e o Distrito Federal atuaram em conjunto na prestação de serviço de assistência à saúde, de forma que ambos foram responsáveis pela omissão administrativa configurada e devem responder solidariamente pelo dano.
5. Responsabilidade por omissão estatal configurada. Dever de indenizar caracterizado.
6. O dano moral indireto ou por ricochete é aquele que atinge a pessoa de forma reflexa, como nos casos de morte de uma pessoa da família (art. 948, caput, do CC), lesão à personalidade do morto (art. 12, parágrafo único, do CC) e perda de uma coisa de estima, como um animal de estimação (art. 952 do CC). 6.1. A situação enfrentada pela genitora dos autores, que veio a óbito posteriormente, configura o dever de indenizar dos causadores do ato lesivo, por dano reflexo ou por ricochete, aos familiares e pessoas intimamente ligadas à vítima direta do ato ilícito, a exemplo de seus filhos.
7. Caso em que, conquanto caracterizada a omissão estatal na prestação do serviço público e caracterizado o dever de indenizar, não há elementos nos autos capazes de assegurar que a paciente teria sobrevivido, caso a cirurgia tivesse sido realizada tempestivamente, notadamente em razão da idade avançada, da existência de comorbidades e de marcapasso. 7.1. Ademais, ainda em vida, a paciente manejou ação de indenização por danos morais na qual os réus foram condenados ao pagamento de valor menor do que o fixado pelo juízo de origem. 7.2. Nesse cenário, mostra-se adequado a redução do valor da indenização, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.
8. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos.